Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. BAIXA REMUNERAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, de natureza não alimentar, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre verba salarial da parte executada.
2. O agravante sustenta a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a regra da impenhorabilidade de verba salarial, mediante penhora parcial, sem comprometimento do mínimo existencial da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, desde que demonstrada, de modo concreto, a preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.
5. A flexibilização da regra prevista no art. 833, IV, do CPC possui caráter excepcional e não se aplica automaticamente, exigindo análise das circunstâncias específicas do caso concreto.
6. A renda mensal líquida da parte executada é inferior a três salários mínimos, parâmetro que, segundo a jurisprudência consolidada da 6a Turma Cível, afasta a possibilidade de constrição sobre verbas remuneratórias, ainda que parcial.
7. Os documentos constantes dos autos evidenciam que a remuneração da parte executada se encontra substancialmente onerada por descontos de empréstimos, despesas ordinárias, gastos com dependente e custos relacionados a quadro patológico comprovado.
8. A inexistência de outros bens penhoráveis não autoriza, por si só, a mitigação da regra de impenhorabilidade quando evidenciado risco de comprometimento da subsistência digna do devedor.
9. O recorrente não demonstrou, por elementos probatórios idôneos, que a penhora de 30% dos rendimentos preservaria o mínimo existencial.
10. No caso concreto, não se verifica situação excepcional apta a afastar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, devendo prevalecer a proteção à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de verba salarial somente é admissível, em caráter excepcional, quando demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. Não é o caso de afastar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC quando a remuneração é de baixo valor e a constrição inviabiliza a subsistência digna do executado.”